Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000314-78.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR TIMOTEO SILVA - CPF: 493.292.948-04 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Presente a omissão apontada no acórdão do recurso de apelação, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração para que conste no dispositivo do acórdão que “a
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do seu arbitramento. (Súmula 362/STJ) e os juros moratórios fluem a partir da citação, em caso de responsabilidade contratual (artigo 405/CC)”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 217757660), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 217568677, proferido no recurso de apelação cível que, à unanimidade,
“deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão, uma vez que determinou que a embargante realize o pagamento dos danos morais, porém, sem fixar os índices de correção monetária, bem como estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora.

Alega que tanto a correção monetária e os juros de mora devem ser fixados da data definitiva que os fixar.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões (ID 222393219), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Deveras, no caso, verifica-se que a sentença singular condenou a parte apelante, ora embargante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 12.000,00, corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença
.

No entanto, o v. acórdão reduziu os danos morais, porém, não se manifestou sobre a incidência dos juros de mora e atualização monetária.

Salienta-se que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Portanto, é possível a fixação, de ofício, da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação, o que passo a fazer.

Assim, em relação à indenização por dano moral, no caso de relação contratual, os juros de mora de 1% ao mês fluem desde a citação (artigo 405 do CC) e a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Desse modo, no dispositivo do acórdão,
onde consta:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Leia-se
:
“
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de correção mo
netária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405/CC)
.

Logo, o acolhimento parcial dos presentes embargos para reconhecer a omissão apontada é medida que se impõe.

Destarte,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para reconhecer a omissão quanto à incidência da atualização monetária e dos juros de mora, para constar do dispositivo do acórdão
“
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de correção mo
netária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024